Tribunal: TJBA
Processo: 8000281-12.2017.8.05.0096
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000281-12.2017.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIRATAIA

Advogado(s)
:
NAIANA SOUZA DE SANTANA LIMA, RAQUEL BARROS OLIVEIRA, KELLY FAIR SOUZA, NELMA OLIVEIRA SANTANA, ANTONIO CARLOS SILVA BENTO, DEIVES AMARAL GONCALVES, RHAIANA BARBOSA SILVA

APELADO: CLIMENE SILVA LIMA

Advogado(s)
:
SHAWANNA AGUIAR SANTOS, ANNA CAROLINA GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. MUNICÍPIO LOCATÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL EM ESTADO DETERIORADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA PRÉVIA. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO CONTRATUAL DE RECEBIMENTO DO BEM EM PERFEITO ESTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. DANOS COMPROVADOS POR FOTOGRAFIAS. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR POSTERGADA PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA QUE ASSEGURA O CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação cível interposta pelo Município de Ibirataia contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e multa contratual, em razão de suposta deterioração de imóvel objeto de contrato de locação celebrado entre as partes no período de 2011 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de laudo de vistoria prévia impede a comprovação do estado inicial do imóvel e a consequente responsabilização do locatário por danos constatados após a devolução; (ii) aferir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a deterioração do bem além do desgaste natural; e (iii) examinar a adequação da sentença que reconheceu o dever de indenizar, postergando a definição do valor da reparação para a fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de laudo de vistoria prévia não impede a aferição do estado inicial do imóvel quando o próprio contrato de locação contém declaração expressa do locatário de que recebeu o bem em perfeito estado de conservação, circunstância que gera presunção de veracidade e transfere ao locatário o ônus de demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Ademais, constitui obrigação legal do locatário restituir o imóvel no estado em que o recebeu, ressalvadas apenas as deteriorações decorrentes do uso normal, conforme estabelece o art. 23, III, da Lei nº 8.245/91.
5. No caso concreto, as fotografias juntadas aos autos evidenciam deteriorações incompatíveis com o desgaste ordinário decorrente do uso, revelando danos estruturais e em acabamentos que demandam reparos substanciais.
6. Restando demonstrados o dano e o nexo causal entre a ocupação do imóvel pelo ente público e o estado de deterioração verificado na devolução, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.
7. Quanto ao valor da reparação, mostra-se adequada a solução adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer o dever de indenizar (an debeatur), deixando a quantificação do montante devido (quantum debeatur) para a fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que será possível a apuração precisa dos prejuízos mediante contraditório e ampla defesa.
8. Dessa forma, não se identificam vícios na sentença recorrida, que analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso d
es
provido.

Tese de julgamento: “
O locatário tem o dever legal de restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo deteriorações decorrentes do uso normal (art. 23, III, da Lei nº 8.245/91). A ausência de laudo de vistoria prévia não impede a responsabilização quando o contrato de locação contém declaração expressa de recebimento do imóvel em perfeito estado e os demais elementos probatórios demonstram a existência de danos além do desgaste ordinário. Reconhecido o dever de indenizar, é legítima a postergação da apuração do valor da reparação para a fase de cumprimento de sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 80; 1.026, §2º; 85, §11; Lei nº 8.245/1991, art. 23, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8111942-82.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, pub. 01/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000281-12.2017.8.05.0096
, originário da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ibirataia/BA, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
e Apelada
CLIMENE SILVA LIMA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
, para
manter
integralmente a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04